Tribunal: STF
Processo: ARE 1584890
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA PARA DETERMINAÇÃO DE MEDIDAS DESTINADAS À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO FISCAL. LEI N. 14.112/2020. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra julgado da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da seguinte ementa:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VIGÊNCIA DA LEI 14.112/2020, QUE ALTEROU A LEI 11.101/2005. NOVEL LEGISLAÇÃO QUE CONCILIA ORIENTAÇÃO DA SEGUNDA TURMA/STJ E DA SEGUNDA SEÇÃO/STJ. 
1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. 
2. A novel legislação concilia o entendimento sufragado pela Segunda Turma/STJ - ao permitir a prática de atos constritivos em face de empresa em recuperação judicial - com o entendimento consolidado no âmbito da Segunda Seção/STJ: cabe ao juízo da recuperação judicial analisar e deliberar sobre tais atos constritivos, a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial. Precedentes: AgInt no AREsp n. 2.446.939/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024; AgInt no AREsp n. 2.387.413/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024; AgInt no REsp n. 1.988.437/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 23/9/2022; AgInt no REsp n. 1.982.327/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 15/6/2022. 
3. Agravo interno não provido” (fl. 1, e-doc. 58).

Contra esse julgado foram opostos embargos de divergência, rejeitados, tendo sido, então, interposto agravo interno e opostos embargos de declaração, ambos com decisões contrárias ao pleito da agravante (e-docs. 94, 113 e 133).

2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art.109 da Constituição da República.

Afirmou que se insurgia contra a “prática dos atos processuais de constrição de bens da Executada, em soerguimento. Assim, cinge a tese recursal pela impossibilidade de o Juízo Cível avançar no patrimônio da Recorrente, o que só pode ser realizado pelo Juízo da Vara de Recuperação Judicial. E tal impossibilidade decorre do que dispõe o art. 109, inciso I, da Constituição Federal” (fl. 5, e-doc. 142).
Assinalou não pretender “a suspensão do feito, per se, mas a suspensão dos atos expropriatórios ou tendentes a expropriar os bens da Empresa em soerguimento. Exatamente porque trata do próprio soerguimento da Empresa e da necessidade de se manter a atividade econômica em pleno funcionamento” (fl. 5, e-doc. 142).

Sustentou que seu patrimônio “não pode ser afetado por decisões prolatadas por juízos diversos do competente para a recuperação, sob pena de comprometer o sucesso do plano” (fl. 6, e-doc. 142).

Ressaltou que, “se há em vigor plena recuperação judicial e, já se tem o valor liquidado devido, por certo o avanço sobre o arcabouço patrimonial da Recuperanda deve, sim, ser tratado pelo Juízo Universal, conforme competência constitucional fixada pela Constituição Federal” (fl. 7, e-doc. 142). 

Argumentou que “este Supremo Tribunal Federal, tratando também de crédito extraconcursal (crédito trabalhista) reconheceu a competência universal do juízo recuperacional, veja: Tema 090-RG-STF: Tese: Compete ao juízo comum falimentar processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial” (fl. 7, e-doc. 142).

Pediu o provimento do recurso.

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 154).

4. No agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante questiona a incidência da Súmula n. 284. Insiste que o recurso “conforma a tese jurídica exatamente com o que determina o art. 109, I, da CF. A um, porque a Constituição Federal, Lei Maior, traz a competência universal do juízo recuperacional. A dois, porque o r. acórdão tratou da matéria de fundo de maneira específica sobre a competência, contrariando dispositivo constitucional. Portanto, não há que se falar em óbice da Súmula 284/STF” (fl. 4, e-doc. 162).

Assevera que, “muito embora a LRF [seja] reguladora do procedimento de recuperação judicial, a competência discutida nestes autos é emanada diretamente do texto constitucional” (fl. 5, e-doc. 162).

Pede o provimento do presente agravo, para, “reconhecendo-se a ofensa direta ao art. 109, I, da CF/88 e, ainda, afastando-se o óbice da Súmula 284/STF, admitir o Recurso Extraordinário (...) e, no mérito, dar-lhe provimento” (fl. 7, e-doc. 162).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste à agravante.

6. Cuida-se, na origem, de agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual, em execução fiscal proposta pelo agravado, determinada a penhora de bens da agravante, que defende a competência universal do juízo da recuperação judicial para adoção de medida de constrição dos bens.

7. A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu a controvérsia com os seguintes fundamentos:

“No mais, verifica-se que a Corte de origem concluiu que: 
Assim, o juízo da execução fiscal é competente para promover atos de constrição de bens da empresa recuperanda; ao juízo da recuperação judicial, cabe o controle desses atos. 
Tal entendimento não merece reforma. Com efeito, o Tema 987/STJ foi cancelado pela Primeira Seção desta Corte Superior, por voto de minha Relatoria, tendo em vista os fatos processuais supervenientes à afetação da matéria por essa Corte Superior.
Entretanto, o conteúdo do mencionado acórdão ponderou que a atribuição de competência ao juízo da recuperação judicial para controlar os atos constritivos determinados em sede de execução fiscal constitui positivação de entendimento consolidado no âmbito da Segunda Seção/STJ: (...)
Em suma, a novel legislação concilia o entendimento sufragado pela Segunda Turma/STJ - ao permitir a prática de atos constritivos em face de empresa em recuperação judicial - com o entendimento consolidado no âmbito da Segunda Seção/STJ: cabe ao juízo da recuperação judicial analisar e deliberar sobre tais atos constritivos, a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial. 
Na verdade, cabe ao juízo da recuperação judicial verificar a viabilidade da constrição efetuada em sede de execução fiscal, observando as regras do pedido de cooperação jurisdicional (art. 69 do CPC/2015), podendo determinar eventual substituição, a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial. A respeito:
‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VIGÊNCIA DA LEI 14.112/2020, QUE ALTEROU A LEI 11.101/2005. NOVEL LEGISLAÇÃO QUE CONCILIA ORIENTAÇÃO DA SEGUNDA TURMA/STJ E DA SEGUNDA SEÇÃO/STJ. DISCUSSÃO ACERCA DA REGULARIDADE DA CDA. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DA MATÉRIA DE FATO. ÓBICE DA SÚMULA 07/STJ. 1. A novel legislação concilia o entendimento sufragado pela Segunda Turma/STJ - ao permitir a prática de atos constritivos em face de empresa em recuperação judicial - com o entendimento consolidado no âmbito da Segunda Seção/STJ: cabe ao juízo da recuperação judicial analisar e deliberar sobre tais atos constritivos, a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.988.437/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 23/9/2022; AgInt no REsp n. 1.982.327/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 15/6/2022; AgInt no REsp n. 1.981.865/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022. 2. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.446.939/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)’ (...)
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno” (fls. 5-8, e-doc. 58).

O exame das alegações da agravante e a análise da conclusão adotada pela instância ordinária sobre a competência para a adoção de providências atinentes à satisfação de crédito fiscal, estando o devedor em recuperação judicial, demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 14.112/2020, pela qual alterada a Lei n. 11.101/2005). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:

“Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Execução fiscal. Empresa em recuperação judicial. Suspensão dos atos executórios. Incidência da súmula 735/STF. Matéria infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a agravo de instrumento. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconsiderar a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende não ser possível a interposição de recurso extraordinário contra decisão que concede ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela (Súmula 735/STF). 5. A mesma lógica se aplica às decisões interlocutórias, já que não constituem decisão de única ou última instância, nem emitem pronunciamento definitivo a respeito da controvérsia. Precedentes. 6. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a questão concernente à possibilidade, ou não, no âmbito dos processos de execução fiscal, da adoção de medidas de caráter executivo contra empresas sujeitas ao regime de recuperação judicial, demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei 11.101/2005), procedimento inviável em sede de recurso extraordinário. Precedente. IV. Dispositivo 7. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 8. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.278.878-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 30.10.2024).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA DECIDIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL E JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A solução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 11.101/2005), procedimento inviável em sede de recurso extraordinário. Precedente. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se aplica a restrição do art. 97 da Constituição Federal quando o acórdão recorrido apenas interpreta legislação infraconstitucional, sem declarar sua inconstitucionalidade. Precedente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 797.137-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.5.2015).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA DECIDIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FALÊNCIA. FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA. LEI 11.101/2005. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 03.10.2011. Não há falar em ofensa ao art. 97 da Carta Maior ou em contrariedade à Sumula Vinculante 10, porquanto não declarada, na hipótese, a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. Acresço que o Tribunal Pleno desta Casa no julgamento do RE 583.955-RG/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28.8.2009, negou provimento ao recurso extraordinário ao entendimento de que compete a Justiça Estadual Comum processar e julgar a execução de débitos trabalhistas no caso de empresa em face de recuperação judicial. Isso porque foi opção do legislador infraconstitucional (Lei 11.101/2005) manter o regime anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da falência (Decreto-Lei 7.661/1945), sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao julgamento do processo de conhecimento Agravo regimental conhecido e não provido” (RE n. 677.921-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.8.2014).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.

8. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora